Tribunal: TJSP
Processo: 0108069-59.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica. Assinatura falsa no documento de "indicação do condutor", a fim de evitar que os pontos pela infração de trânsito fossem para o prontuário do réu. Pleito defensivo almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, incluindo com laudo pericial conclusivo. Condenação mantida. Cálculo da pena já fixado no piso

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica. Assinatura falsa no documento de "indicação do condutor", a fim de evitar que os pontos pela infração de trânsito fossem para o prontuário do réu. Pleito defensivo almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, incluindo com laudo pericial conclusivo. Condenação mantida. Cálculo da pena já fixado no piso legal, com substituição da reprimenda corporal por pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108069-59.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negarm provimento ao
recurso de apelação interposto por ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108069-59.2012.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0108069-59.2012.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Francisco dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No 21.544
Apelação. Falsidade ideológica. Assinatura falsa no documento de
“indicação do condutor”, a fim de evitar que os pontos pela
infração de trânsito fossem para o prontuário do réu. Pleito
defensivo almejando a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, incluindo
com laudo pericial conclusivo. Condenação mantida. Cálculo da
pena já fixado no piso legal, com substituição da reprimenda
corporal por pena alternativa de prestação de serviços à
comunidade. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 229/231, proferida em 30
de janeiro de 2019, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fátima Vilas Boas
Cruz, da 17a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, ANTONIO
FRANCISCO DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 299
do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, calculados no piso legal, substituída a
reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição por insuficiência
do conjunto probatório (fls. 244/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108069-59.2012.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 253/254) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 266/268).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, em 15 de maio
de 2012, em hora indeterminada, no Departamento de Operação do
Sistema Viário (DSV), na cidade de São Paulo, o réu Antonio, agindo
em concurso e com identidade de propósito com terceiro
desconhecido, fez inserir no documento público “indicação do
condutor” declaração diversa da que nele devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Segundo o apurado em solo policial, o réu
Antonio vendeu a sua motocicleta Honda Twister, placa DZP-9895,
para Eduardo, em 04/11/2011. Contudo, Eduardo cometeu uma
infração de trânsito na condução da moto, ocorrida em 04/05/2012, a
qual ainda estava em nome do réu.
Ao receber a multa pela referida infração
administrativa, o acusado Antonio, não querendo que tal autuação
fosse inserida em seu prontuário, obteve auxílio de terceiro que lhe
forneceu a cópia da CNH da vítima Ramiro, indicando o nome do
ofendido como o condutor da motocicleta no momento da infração,
com a inserção dos pontos em seu prontuário.
Contudo, a vítima estranhou tal ocorrência e
informou as autoridades competentes, tendo sido realizado laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108069-59.2012.8.26.0050 -Voto no
4
pericial grafotécnico que concluiu ser falsa a rubrica atribuída à vítima
no documento de indicação do condutor, bem como que o próprio
acusado assinou o campo “nome do proprietário”.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), documentos do DETRAN (fls.
7/10 cópia da CNH da vítima e da indicação do condutor) e laudos
periciais de fls. 89/96 e 209/212, que atestaram pela falsidade da
assinatura constante como se fosse da vítima Ramiro, no documento
de “indicação do condutor”, com assinatura verdadeira ao lado do
proprietário do bem, ora réu Antonio.
Em juízo, a vítima Ramiro confirmou os fatos
descritos na denúncia, dizendo que sempre entra no site do DETRAN
para ver multas e sua pontuação, sendo que certo dia notou quatro
pontos em seu nome, os quais não eram seus, tendo por referência
uma motocicleta desconhecida. Foi até o DETRAN, onde um
funcionário puxou no arquivo o documento de indicação do condutor.
Após registro da ocorrência, descobriu-se que um terceiro havia
inserido falsamente o nome da vítima como se fosse o condutor da
motocicleta em questão. Disse que a assinatura realmente é igual a
sua, mas não foi o depoente quem assinou. Salientou, no mais,
desconhecer o réu, sendo que os pontos foram retirados de seu
prontuário cerca de um ano depois.
Já a testemunha Reinaldo não acrescentou
nada de relevante acerca da dinâmica do crime, dizendo apenas ser
funcionário de uma loja de veículos em Biguaçu, onde a motocicleta
em questão foi vendida a terceiro, embora não se lembrasse dos
detalhes do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108069-59.2012.8.26.0050 -Voto no
5
Já o réu, devidamente intimado, deixou de
comparecer à audiência para o interrogatório judicial.
Diante desse quadro probatório, a versão
ofertada pela defesa restou isolada e descreditada face às provas
coligidas, existindo elementos suficientes de prova no sentido de que
o proprietário da motocicleta, para fins administrativos, no caso, o réu
Antonio, preencheu o seu nome corretamente e, ao lado, inseriu
informação falsa no campo “condutor do veículo”, assinando
falsamente com o nome da vítima Ramiro, a fim de se beneficiar e
evitar que os pontos da multa de trânsito fossem para o seu
prontuário, incidindo, com isso, nas penas do delito de falsidade
ideológica.
Portanto, amplamente demonstradas a autoria
e a materialidade do delito de falsidade ideológica, é de rigor a
manutenção integral da sentença condenatória ora apelada.
O
cálculo
da
reprimenda
também
não
comporta alteração, eis que a pena foi fixada no patamar mínimo legal
de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, com a substituição por
uma pena alternativa de prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ANTONIO
FRANCISCO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator